Tribunal: TJSP
Processo: 2263534-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263534-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é paciente WALTER
ANTONIO DOS SANTOS NETO, impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
2
VOTO No 4342
Habeas Corpus no 2263534-02.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Walter Antonio dos Santos Neto
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada,
que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com
base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais
revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam
inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Walter Antonio dos Santos Neto, preso desde 3.11.2020 por suposta prática dos
delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
3
sobretudo se consideradas suas condições pessoais (primário, possuidor de bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito). Aduz que, caso o paciente seja
condenado, poderá cumprir pena inicialmente em regime aberto, diante da aplicação do
redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No mais, alega-se, ainda, que a custódia viola
o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, mediante o cumprimento
das medidas cautelares diversas da prisão.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 60/64 e a ilustre Autoridade
impetrada prestou informações a fls. 71/81.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 84/86).
II - Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada, ao contrário do alegado, atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e
315, do Código de Processo Penal, até porque converteu a prisão em flagrante em
preventiva após análise das circunstâncias do caso concreto, delito de tráfico, grave em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
4
tese e concretamente, destaca-se "(...) Com efeito, ele foi detido em circunstâncias que
denotam a realização da conduta ilícita descrita nos autos, havendo indícios suficientes
da prática da infração penal. Pelo que consta dos autos, a Guarda Civil Municipal, em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistou dois indivíduos que, ao notarem a
presença da viatura, empreenderam fuga. Os guardas municipais conseguiram deter o
indiciado WALTER ANTONIO DOS SANTOS NETO, sendo com ele localizados 29
papelotes de cocaína. O indiciado confessou aos guardas municipais que iniciaria a
prática da mercancia ilegal de entorpecentes naquele local. O Ministério Público
requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defensoria Pública postula
pelo relaxamento do flagrante/concessão de liberdade provisória. Após análise dos
autos, anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando as regras
trazidas pela Lei no 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de
quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da
coletividade e da persecução penal. Realmente, a manutenção da custódia provisória
corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da medida
jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. Muito
embora se trate de indivíduo tecnicamente primário (fls. 31/32) e com residência fixa,
não há como, neste momento, conceder a liberdade. Com efeito, o autuado responde a
outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas e foi, recentemente,
beneficiado com a liberdade provisória, tornando a delinquir. Ademais, a infração
apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde logo a periculosidade do
autuado. Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes, delito que é considerado como de
acentuada nocividade, recebendo da lei tratamento bastante rigoroso, haja vista os
malefícios que causa à sociedade e sua normal ligação com outras atividades
criminosas.
Segundo
se
depreende,
o autuado
possivelmente
promovia
a
comercialização de substâncias tóxicas variadas, revelando que buscava auferir ganhos
com a atividade ilegal. A posse de considerável volume de múltiplas drogas denota
envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores adotados pela sociedade.
As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições pessoais do
indiciado, notadamente a conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
5
soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas. Nesse
contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. A
prisão impede que o custodiado volte a delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham
conhecimento dos fatos (...)". (... Destaquei, fls. 47/49).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 -
p. 9.4.2007).
E, conquanto não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos
estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, em
desfavor do paciente.
Outrossim, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito
de liminar, in casu, não se pode olvidar que com ele foi encontrada quantidade
considerável de entorpecentes, vinte e nove (29) porções de cocaína, pesando 109,39
gramas (fotografias às fls. 30/31), droga com alto potencial viciante. Outrossim, embora
o paciente seja primário, atualmente, responde a outro processo pela prática do mesmo
delito (fls. 33), demonstrando envolvimento com o crime, tendo sido beneficiado com a
liberdade provisória, tornou a delinquir, além disso, não comprovou o exercício de
atividade lícita (fls. 18, "ajudante geral"), essas circunstâncias, embora não constituam,
por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente
desconsideradas pois evidenciam possibilidade real de recalcitrância criminosa, a
recomendar, desse modo, a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, bem como a possível falta de aplicação da lei penal.
Por ser o tráfico equiparado a crime hediondo, estar ele inserido no meio
criminoso, de pouca valia a primariedade e residência fixa, sendo o encarceramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
6
necessário para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o
modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela
expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora
Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em
6/4/2016). 4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva,
eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados
no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da cautelar
imposta pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal. 6. Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC
113.391/MG
Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J.
27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
No mais, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263534-02.2020.8.26.0000 -Voto no 4342
7
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após
regular instrução criminal e manifestação das partes.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator